Tribunal: STF
Processo: HC 269975
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.056.059, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ que indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus impetrada na origem. 
2. O agravante foi condenado pela prática do delito de estelionato qualificado, previsto no art. 171, § 2º, I, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 80 dias-multa. 
3. A defesa interpôs o agravo regimental reiterando os mesmos fundamentos do habeas corpus originário, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice da Súmula 691 do STF para que o STJ conheça de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em habeas corpus originário, cujo mérito ainda não foi julgado pelo Tribunal de origem. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão agravada. 
6. A matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário, configurando supressão de instância.
7. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF, que veda o conhecimento de habeas corpus contra decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 
8. Não há demonstração de flagrante ilegalidade ou situação excepcional que justifique a superação do óbice da Súmula 691 do STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de habeas corpus contra decisão que indefere liminar em habeas corpus originário, cujo mérito ainda não foi julgado pelo Tribunal de origem, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A aplicação da Súmula 691 do STF veda a prematura intervenção de instância superior antes do esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.”

Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013. 
Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.
Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. O agravo interno foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da paciente.
Sustenta a existência de “flagrante ilegalidade em manter presa preventivamente mãe de filho menor de 12 (doze) anos, diagnosticado com distúrbio mental grave [TDDH]” e “a necessária prisão domiciliar”. Destaca que “o suposto crime não fora cometido mediante violência ou grave ameaça, ou contra descendentes” e que a paciente é a “única responsável pelos cuidados e pelo bem-estar de seu filho”, considerando que o pai “se encontra atualmente preso”. Aponta, ainda, que a paciente “é ré primária, com residência fixa e não possui qualquer feito desabonador de seu comportamento”.
Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:

“LIMINARMENTE: 
a) Determinar-se, em favor da Paciente KESSIANE BRITO CORREIA a CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR, antes do julgamento do definitivo do writ, com arrimo nos arts. 318, incisos III e V, e 318-A, do Código de Processo Penal; 
NO MÉRITO: 
b) Que, ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria Geral da República, seja concedida em definitivo a ORDEM para CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR com monitoração eletrônica, com arrimo nos artigos 318, incisos III e V, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal, bem como no art. 2º, da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), considerando: 
b.1) Que a Sra. KESSIANE BRITO CORREIA é mãe e a única responsável pelos cuidados e pelo sustento de seu filho, conforme verifica-se das próprias documentações juntadas, sendo este menor de 12 (doze) anos, em tenra idade e que necessita do convívio materno para um adequado desenvolvimento físico e emocional; 
b.2) Que o filho da Paciente, o menor FRANCISCO GAEL FONTENELE BRITO, além de possuir tão somente 04 anos, ainda possui diagnóstico com Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor – TDDH, conforme documentação em anexo; 
b.3) Que o menor já se encontra privado do convívio com o seu genitor, vez que este se encontra preso na Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP – Itaitinga 3);
b.4) A proteção constitucional ao melhor interesse do menor, que assegura o direito da criança ao convívio familiar;
 b.5) O precedente desse Supremo Tribunal Federal, que assegura a todas as mães de crianças menores de 12 (doze) anos a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ressalvadas as hipóteses de crime cometido com violência ou grave ameaça, crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos) ou outras situações excepcionais devidamente fundamentadas pelo juiz, o que não se registra no presente caso (HC: 143641 SP – SÃO PAULO 0004590- 38.2017.1.00 .0000, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-215 09-10-2018); 
b.6) A inexistência de fundamentação concreta, contemporânea e individualizada apta a demonstrar periculosidade real ou risco de reiteração delitiva, demonstrando ainda a FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA IN CASU possibilita a superação da Súmula 691 do STF, conforme evidencia o precedente (STF - HC: 192627 RO, Relator.: EDSON FACHIN, Segunda Turma, Data de Publicação: 05/03/2021).
c) Caso Vossas Excelências não entendam pelo conhecimento deste writ, requer os Impetrantes que seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício para cessar a ilegalidade narrada anteriormente, conforme permissivo insculpido nos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, e nos termos do precedente (STF - HC: 196347 PR 0112120-96 .2020.1.00.0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022).” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos. Contudo, na hipótese, a defesa não apresentou elementos hábeis a alterar a decisão agravada, assim como o writ impetrado na origem permanece pendende de julgamento. 
Nesse contexto, mantenho o decisum da presidência por seus próprios e exatos fundamentos: 
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
 Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados [...]
 No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. ”
 
Na espécie, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade de atuação em razão da inexistência de manifestação do Tribunal de origem, em cognição exauriente, acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026    

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente